Tribunal: STF
Processo: ARE 1539509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 004/CESIEP/2003. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. ALEGADA OFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DEFENDIDA TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS INCONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA, NO PRESENTE CASO. VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, CASO EXISTENTE, QUE IMPORTA EM OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CRFB/88. IMPUGNAÇÃO SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA EXTINTIVA, COM ESTEIO NO ART. 487, II, DO CPC, CONFIRMADA.



    No caso, a alegada violação ao princípio da isonomia não é suficiente para ilidir a incidência do lustro prescricional, porquanto não se verifica ofensa direta e explícita à norma constitucional.



    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98. §3º, CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente